Tribunal: TJDFT
Processo: 0700906-87.2022.8.07.0007
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-07
Data de publicação: 2022-07-19

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELA ESCALADA E TENTADO. AUTORIA E MATERIALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. Inviável a absolvição do crime de tentativa de furto qualificado pela escalda, pois o acusado foi surpreendido pelo segurança no estabelecimento comercial quando estava entre o forro e o telhado da loja, onde foi mantido até a chegada dos policiais, os quais atestaram a situação de flagrância e elucidaram que preciso o uso de uma escada para acessarem o local onde o réu estava.
2. Recurso desprovido.